Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONEXÃO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória voltada à cobrança de débito de energia elétrica, acolhendo embargos à monitória, e, por conseguinte, declarou a inexigibilidade do débito e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e lhe impôs honorários sucumbenciais com base sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se é possível reconhecer a conexão entre a presente ação e outro processo já sentenciado, determinando julgamento conjunto; (ii) se deve ser anulada a sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito por litispendência; (iii) se é cabível a parcial procedência do pedido monitório; (iv) se deve ser afastada a multa por litigância de má-fé; e (v) se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe reunião de processos para julgamento conjunto quando um deles já foi sentenciado e transitou em julgado, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, sendo incabível a suspensão requerida apenas em sede recursal.
4. Inocorrente a litispendência, pois, embora as ações se refiram à mesma cobrança, possuem pedidos distintos, não se verificando a tríplice identidade prevista no art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.
5. Descabida a pretensão de parcial procedência, pois os valores cobrados foram declarados inexigíveis em outro processo, cujo acórdão transitou em julgado, não sendo possível rediscutir a matéria.
6. Configurada a litigância de má-fé (art. 80, I, do CPC), diante da cobrança judicial de débito reconhecido como indevido pela própria autora, ora apelante, em outro processo, violando os deveres de lealdade e boa-fé processual.
7. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa, pois não se trata de causa de valor irrisório ou proveito econômico inestimável.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o; 80, I; 81; 85, §§ 2o, 8o e 11; 337, §§ 1o a 3o; 487, I; 1.012; 1.013; 1.026, § 2o.